Tribunal: TJMT
Processo: 1022574-16.2020.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022574-16.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 026.415.521-16 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA - MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Apesar de sustentar que promoveu o protesto, sequer houve a juntada da cópia ou da comprovação da publicação do edital. A jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.
A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra o apelado, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Em breve síntese, a instituição financeira alega que restou comprovada a constituição em mora do devedor, ante a juntada aos autos do instrumento de protesto.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra
Claudemir do Nascimento Santos
, lastreado no contrato de financiamento de um automóvel, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Constatada a ausência dos pressupostos processuais, a douta magistrada
a quo
determinou a intimação da autora para emendar a inicial, apresentando documento que comprovasse a notificação do devedor, sob pena de indeferimento da inicial (id. 95450956).

Apresentado o instrumento de protesto (id. 95450950), a d. magistrada, sob o fundamento que não restou comprovada a constituição em mora, extinguiu o processo nos termos do art.
485, inc. IV, do CPC.

Inconformada, a instituição financeira alega que restou comprovada a constituição em mora do devedor, ante a juntada aos autos do instrumento de protesto, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se a apelante comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, é fato que a douta magistrada oportunizou à parte a emenda da inicial, com o fito de juntar documentos aptos a comprovar a constituição em mora do devedor.

Contudo, a autora apresentou “
Instrumento de Protesto
” (id. 95450959), insuficiente para demonstrar a constituição em mora do devedor, notadamente por ausência de assinatura ou de qualquer indicação quanto à forma da comunicação do devedor, que não restou devidamente comprovada.

Desse modo, embora tenha afirmado que o protesto supre o requisito da constituição em mora, exigido pelo Decreto-Lei nº 911/69, para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado neste procedimento.

Nesse sentido julgou o c. STJ,
verbis
:

“AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

NÃO

COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão

impede

o

conhecimento

do

segundo

recurso, haja vista a preclusão

consumativa

e

o

princípio

da

unirrecorribilidade das decisões.

2.

A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada

por

intermédio

do

Cartório de Títulos e Documentos

a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a

notificação

pessoal,

ou,

quando

esgotados todos os meios para localizar

o

devedor, pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

3.

Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.”
(AgInt no AREsp n. 889.096/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.08.2016 - negritei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital,

desde

que,

à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.

2.

O Tribunal de

origem

registrou

expressamente

não

haver comprovação

válida

de

notificação

por

Cartório

de

Títulos

e Documentos,

não

sendo cabível intimação do protesto por edital sem que

sequer

tenham

sido

esgotadas

as possibilidades de intimação pessoal

do

ora

agravado
.

Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

3.

A

tese

exclusivamente

tratada

no

voto

vencido

não

logra conhecimento no âmbito do recurso especial, tendo em vista o contido na

Súmula

n.

320

do STJ: "A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento." 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 877.490/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.06.2016 - negritei).

Ainda compulsando os autos,
a notificação via e-mail que apresentou quando da propositura da ação
(id. 95450950, fl. 10),
não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.
A remessa de mensagem eletrônica através de e-mail não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

Esta Câmara decidiu recentemente casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-
MAIL
) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de
busca
e
apreensão
de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da
mora
deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-
mail
) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em
mora
, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da
mora
pelo devedor
. Precedentes
”. (Rac nº 1015375-40.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

Assim, não sendo comprovada a mora do devedor, há ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021